Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725454-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Apelado: Elson Antonio de Lima D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 19h03min. Trata-se de petição (Id. 77957124) juntada por Elson Antônio de Lima por meio da qual informa o descumprimento da sentença por parte da associação Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI). O demandante afirma que, embora tenha sido proferida sentença condenatória com a determinação, à apelante, do custeio do tratamento oncológico com terapia CAR T-Cell, incluindo os exames preparatórios necessários, a ré deixou de autorizar a realização do exame PET-CT, essencial para o monitoramento da evolução da doença e para a continuidade do protocolo terapêutico indicado. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 612, de 13 de outubro de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que o requerimento em exame tem por finalidade, singelamente, noticiar o descumprimento da sentença proferida nos autos (Id. 75481962), especificamente em relação à ausência de custeio para a realização do exame PET-CT, essencial à continuidade do tratamento oncológico subministrado ao ora apelado. A situação descrita, por essas razões, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que as partes aguardem o início do atendimento a ser dispensado no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o requerimento em exame e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini